Tribunal: TJDFT
Processo: 0737635-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737635-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. F. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: A S F A - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FEDERAIS APOSENTADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V. F. N. contra decisão (ID 209840372) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de A S F A - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FEDERAIS APOSENTADOS, deferiu a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, mas a indeferiu na modalidade “teimosinha” (repetição programada). Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja realizado o bloqueio on line de valores pelo Sisbajud, na modalidade reiterada (teimosinha). No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 63881523). Sem contrarrazões (ID 64889379). Ao Ministério Público, para manifestação. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator